Tribunal: TJSP
Processo: 0004343-63.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Insurgência defensiva. Reeducando, reincidente, ostentando diversas condenações por delitos patrimoniais. Pena superior a 10 anos de reclusão. Término previsto para 2027. Histórico prisional conturbado, tendo voltado a delinquir em todas as oportunidades em que recebeu a liberdade provisória ou o regime

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Insurgência defensiva. Reeducando, reincidente, ostentando diversas condenações por delitos patrimoniais. Pena superior a 10 anos de reclusão. Término previsto para 2027. Histórico prisional conturbado, tendo voltado a delinquir em todas as oportunidades em que recebeu a liberdade provisória ou o regime albergue-domiciliar. Outrossim, quando progredido anteriormente ao semiaberto, empreendeu fuga, permanecendo foragido por 16 meses. Peculiaridades do caso concreto que denotam a insuficiência do regime intermediário. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004343-63.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao presente agravo em execução, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão
atacada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004343-63.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em execução no 0004343-63.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Sérgio Henrique dos Santos
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 23.185
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de
progressão ao regime semiaberto. Insurgência defensiva.
Reeducando, reincidente, ostentando diversas condenações por
delitos patrimoniais. Pena superior a 10 anos de reclusão.
Término previsto para 2027. Histórico prisional conturbado,
tendo voltado a delinquir em todas as oportunidades em que
recebeu a liberdade provisória ou o regime albergue-
domiciliar. Outrossim, quando progredido anteriormente ao
semiaberto, empreendeu fuga, permanecendo foragido por 16
meses. Peculiaridades do caso concreto que denotam a
insuficiência do regime intermediário. Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS contra a decisão de fls.
40/41, proferida em 24/04/2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Deyvison Heberth dos Reis, do DEECRIM de Presidente Prudente,
que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto.
Sustenta o agravante fazer jus ao benefício,
alegando estarem preenchidos os requisitos legais, posto possuir
bom comportamento carcerário, não sendo a longa pena a cumprir
empecilho à progressão (fls. 01/07).
O recurso foi respondido (fls. 11/16), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 17) e a d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004343-63.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso
(fls. 49/52).
Conforme se extrai dos autos, o agravante,
reincidente, cumpre pena de 10 anos, 9 meses e 23 dias de
reclusão, ostentando diversas condenações pelos delitos de furto,
estelionato e apropriação indébita.
O término de cumprimento de pena é
previsto para 09/11/2027.
O requisito temporal foi cumprido em
08/11/2019.
A questão posta nos presentes autos cinge-
se, portanto, ao preenchimento do requisito de ordem subjetiva.
O boletim informativo da execução evidencia
a ausência de merecimento do agravante ao regime intermediário,
posto contar com histórico prisional conturbado, já tendo
empreendido fuga do regime semiaberto e, em outras
oportunidades, após receber o regime albergue-domiciliar, voltou a
delinquir.
O
reeducando
ingressou
no
sistema
penitenciário, pela primeira vez, em 10/08/2010, preso em flagrante,
sendo beneficiado com a liberdade provisória em novembro do
mesmo ano. Contudo, uma vez em liberdade, voltou a delinquir,
sendo novamente preso em flagrante em 30/10/2012.
Em abril/2013, foi agraciado com a prisão
albergue-domiciliar e, em novembro do mesmo ano, tornou a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004343-63.2020.8.26.0996 -Voto no
4
preso em flagrante, agora pela terceira vez.
Foi mantido no sistema penitenciário até
junho/2015, quando novamente recebeu o direito ao regime aberto
a ser cumprido em domicílio. Porém, neste mesmo ano foram
cumpridos três mandados de prisão em seu desfavor, em virtude de
condenações por crimes patrimoniais.
Em
2016
foi
progredido
ao
regime
semiaberto, recebendo o direito à saída temporária de natal e ano
novo, com obrigação de retorno em 03/01/2017. Todavia, voltou a
frustrar os fins da pena, deixando de retornar ao estabelecimento
prisional e permanecendo foragido por 16 meses, quando foi preso
novamente em 09/05/2018.
Cuida-se, destarte, de reeducando com
histórico
prisional
conturbado,
com
grande
número
de
intercorrências durante a execução da pena, não sendo suficiente,
para o deferimento do benefício, a simples análise do atestado de
bom
comportamento
carcerário
emitido
pelo
diretor
do
estabelecimento prisional, sendo necessária a avaliação das
peculiaridades do caso concreto.
É pacífica a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser o histórico prisional
desfavorável fundamentação idônea para negar o pleito de
progressão de regime.
Nesse sentido é a jurisprudência de ambas
as Turmas Criminais do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004343-63.2020.8.26.0996 -Voto no
5
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO
SUBJETIVO. AUSÊNCIA. FATOS NOVOS.
HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL.
HABITUALIDADE
DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte considera
que a existência de falta grave constitui
óbice para a progressão de regime por
ausência do requisito subjetivo.
2. Configura-se legítimo o indeferimento da
progressão prisional, baseado em fundamentos concretos, porquanto não preenchido o requisito subjetivo, em
decorrência, essencialmente, do histórico
conturbado da agravante, que, beneficiada
em execução penal anterior, cometeu nova
prática delitiva, demonstrando, assim, a sua
habitualidade em ilícitos penais.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 566.791/SP, 6a T., Rel.
Min. Nefi Cordeiro, j. em 09/06/2020,
grifamos)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INDEFERIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO
DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO
PRISIONAL CONTURBADO. PRÁTICA DE
QUATRO FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO
MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004343-63.2020.8.26.0996 -Voto no
6
(...)
3. Na hipótese, foram indicados pela Corte a
quo fatos concretos ocorridos no curso do
resgate da pena que demonstram o histórico
prisional conturbado do paciente, com a
prática de "quatro infrações disciplinares de
natureza grave, em clara demonstração de
que sua periculosidade ainda não sofreu a
atenuação necessária, para que possa
cumprir o restante da reprimenda em regime
semiaberto" (e-STJ fl. 66).
4. Mantém-se a decisão singular que não
conheceu do habeas corpus, por se afigurar
manifestamente incabível, e não concedeu a
ordem de ofício em razão da ausência de
constrangimento ilegal a ser sanado.
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 518.057/SP, 5a T., Rel.
Min. Jorge Mussi, julgado em 24/09/2019,
grifamos)
Por
fim,
anoto
ser
desnecessária
a
realização de exame criminológico uma vez que as anotações
contidas no boletim informativo são suficientes para a verificação
das singularidades do caso concreto. Ademais, não se pode
desconsiderar o atual contexto de pandemia, no qual a realização
da perícia, em virtude do trabalho remoto, poderia demorar meses
para ser concluída, em nítida ofensa à celeridade processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao presente agravo em execução, mantendo-se, na
íntegra, a r. decisão atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004343-63.2020.8.26.0996 -Voto no
7
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator